Tribunal: TJSP
Processo: 1102108-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO. PROVA.
1. O autor impugnou "negativação" promovida pela ré e esta não logrou demonstrar sua regularidade, de acordo com a conclusão do douto magistrado "a quo", que fixou indenização dos danos morais em R$ 500,00 e honorários de sucumbência em 10% desse valor.
2. O autor apela buscando apenas a majoração do arbitramento de ambas as verbas. E seu

Ementa:

DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO. PROVA.
1. O autor impugnou "negativação" promovida pela ré e esta não logrou demonstrar sua regularidade, de acordo com a conclusão do douto magistrado "a quo", que fixou indenização dos danos morais em R$ 500,00 e honorários de sucumbência em 10% desse valor.
2. O autor apela buscando apenas a majoração do arbitramento de ambas as verbas. E seu inconformismo prospera.
3. O arbitramento de danos morais deve levar em conta as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e os propósitos reparatório e pedagógico da condenação.
4. E a verba honorária não remunera condignamente o patrono da parte, devendo ser acolhido seu pedido expresso para majoração para o patamar de 20% da condenação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102108-57.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ILDO
VENÂNCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIO MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NÃO
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102108-57.2018.8.26.0100 -Voto no 51519e
2
VOTO No : 51519e
APEL.No : 1102108-57.2018.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : ILDO VENÂNCIO (JUST. GRAT.)
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA II NÃO PADRONIZADOS
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO. PROVA.
1. O autor impugnou “negativação” promovida pela ré e esta não
logrou demonstrar sua regularidade, de acordo com a conclusão do
douto magistrado “a quo”, que fixou indenização dos danos morais
em R$ 500,00 e honorários de sucumbência em 10% desse valor.
2. O autor apela buscando apenas a majoração do arbitramento de
ambas as verbas. E seu inconformismo prospera.
3. O arbitramento de danos morais deve levar em conta as
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e os
propósitos reparatório e pedagógico da condenação.
4. E a verba honorária não remunera condignamente o patrono da
parte, devendo ser acolhido seu pedido expresso para majoração
para o patamar de 20% da condenação.
Recurso provido.
A r. sentença (fls. 133/136 e 208/209), cujo relatório ora se adota,
julgou procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Ildo Venâncio contra
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multiseguimentos NPL Ipanema II Não
Padronizados, para declarar inexigível o débito que originou a “negativação” questionada e
condenar a ré na reparação dos danos morais causados ao consumidor, arbitrada em R$
500,00. Honorários de sucumbência foram fixados em 10% do montante condenatório.
Inconformado, apela a autor pugnando pela reforma do julgado para
a majoração da indenização em danos morais e também da verba de sucumbência.
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
O autor, ora apelante, afirmou na inicial ter sido surpreendido com
um apontamento desabonador promovido pela ré em 24.5.2018, no valor de R$ 500,75,
relativo ao contrato no 21102400238461, vencido em 24.1.2016 (fls. 25). Negando
existência de relação contratual com a demandada, buscou a declaração de inexistência da
dívida e a reparação dos danos morais derivados da “negativação” reputada indevida.
A contestação veio acompanhada de contrato de financiamento
celebrado entre o autor e terceiro (Via Varejo S/A), contendo assinatura do cliente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102108-57.2018.8.26.0100 -Voto no 51519e
3
histórico da compra realizada pelo autor perante aquele estabelecimento; certidão cartorária
da cessão do crédito à ré; notificação prévia do Serasa.
Os documentos foram impugnados pelo consumidor, que negou a
realização da operação, reclamou da falta de cópias de seus documentos pessoais ou prova
segura de que tenha sido ele o autor da propalada compra e requere a perícia grafotécnica
no instrumento contratual com assinatura a ele atribuída.
Não depositados os honorários periciais, a prova foi considerada
preclusa. E o douto magistrado reconheceu como não comprovada a origem do débito
apontado aos cadastros de inadimplentes. Somente o autor apelou, buscando a majoração
do montante condenatório a título de danos morais e de honorários de sucumbência.
Quanto ao tema, considerando-se que a lei não prevê padrão de
aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, então, aquele genérico para
os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC de 1916, e artigos 927,
944 e 953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização
cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e parágrafo único
do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano suscetível de
fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente" (Pontes de Miranda,
"Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p. 61). "O importante é, a par
do princípio da reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que, como assinalam os
autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune aquele que por ela é
responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos"
(R. Limongi França, "Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá
de ser solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do nível
sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão" (Humberto
Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional sobre o Direito Civil",
in RT 662, p. 9).
Nesse diapasão, observando-se as circunstâncias da causa, a
capacidade econômica das partes (o autor qualificou-se na exordial como “desempregado”
e litigou sob os benefício da gratuidade da Justiça) e as finalidades reparatória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102108-57.2018.8.26.0100 -Voto no 51519e
4
pedagógica da condenação dessa natureza, temos que o arbitramento feito em primeiro
grau comporta majoração de R$ 500,00 para R$ 2.000,00, mantidas as atualizações
preconizadas na r. sentença.
Na mesma esteira, os honorários devem ser fixados em 20% da
condenação, como pleiteado expressamente nas razões recursais.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso para majoração da
condenação em danos morais e em honorários de sucumbência, nos moldes acima
assinalados.
MELO COLOMBI
Relator